Tribunal: TJMT
Processo: 1019697-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019697-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), S. N. GOMES - ME - CNPJ: 08.637.645/0001-41 (AGRAVADO), SERGIO NOGUEIRA GOMES - CPF: 614.996.682-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE PELO JUÍZO
A QUO
– LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO
EX TUNC
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

Ademais, nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1001250-57.2017.8.11.0007 acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade interposta pelos agravados, para reconhecer a prescrição do crédito constituído em 30/04/2012.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que não ocorreu consumação da prescrição pertinente a nenhum fato gerador constituído através do Aviso de Cobrança no 1638820, uma vez que a presente ação executiva foi ajuizada dentro do quinquênio legal (em 09/05/2017).

Com base nestes fundamentos, pugna pelo efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão questionada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 109157956
).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (ID 112070498).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Extrai-se da análise do feito que
S.N. GOMES-ME e SERGIO NOGUEIRA GOMES
, aviaram Exceção de Pré-Executividade nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1001250-57.2017.8.11.0007, que foi acolhida parcialmente para reconhecer a prescrição de parte dos créditos tributários referentes a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, necessário consignar que o Plenário da Suprema Corte, em recente decisão proferida nos autos do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), por unanimidade, afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada pelo Estado de Mato Grosso, vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora. (RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021)

Soma-se a isso, a decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, Publicação 06/11/2019), que por maioria, o STF declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (ADI 2908, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019).

Contra o acórdão fora interposto Embargos de Declaração e o Supremo decidiu por afastar a aplicação do entendimento do Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, de que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio com eficácia
ex tunc
resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual, consignou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor. (ADI 2908 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22-04-2020 PUBLIC 23-04-2020).

Assim, ante a ausência de modulação dos efeitos do julgado pela Corte Suprema, adoto o entendimento que a declaração de inconstitucionalidade do tributo, via de regra, gera efeitos
ex tunc
.

Ademais, nos termos do artigo 28, parágrafo único da Lei 9.868/99, a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
ao presente recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 15 DE MARÇO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APOS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, O 2o VOGAL - DR. ALEXANDRE ACOMPANHA O RELATOR.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 19 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL
)

Acompanho, às inteiras, o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022